Tribunal: STF
Processo: ARE 1366746
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXII e XLI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    De fato, embora Antônio tivesse o registro da arma de fogo, isso o autorizava apenas a mantê-la dentro de sua casa ou local de trabalho de que fosse o titular. É o que se extrai do artigo 5º, da Lei nº 10.826/2003, que expressamente assim dispõe: 'O certificado de Registro de Arma de Fogo, com validade em todo o território nacional, autoriza o seu proprietário a manter a arma de fogo exclusivamente no interior de sua residência ou domicílio, ou dependência desses, ou, ainda, no seu local de trabalho, desde que seja ele o titular ou o responsável legal pelo estabelecimento ou empresa'.



    Assim, como consectário lógico da determinação legal acima referida, ao extrapolar os limites do que lhe era permitido em razão de possuir o registro do rifle apreendido, entregando-o a terceiro e passando a mantê-lo em depósito aos cuidados daquele, em local diverso do que estava autorizado por lei, praticou a conduta típica prevista no artigo 14 da norma reguladora, que a douta sentença corretamente reconheceu, de modo que não se mostra possível a pretendida desclassificação para o delito do artigo 12 daquele diploma legal, que se tipifica somente nas hipóteses de posse de arma de fogo ou munição no interior da residência do agente ou no local de trabalho de que fosse titular ou responsável legal, como já dito, situação bem diversa da aqui trazida a julgamento, em que o rifle foi apreendido em mãos de terceiro (Cassiano), que o havia subtraído do hotel onde o réu Paulo o mantinha em depósito, sob sua guarda, a pedido do réu Antônio.



    Nessa análise, a afirmação da defesa desse réu, no sentido de que 'a arma não foi encontrada com o apelante' não justificaria a absolvição, antes deixando certa a infringência ao artigo 14 da legislação especial, justamente por ter entregado a outrem, para guardar, a arma de fogo cujo registro permitia somente a ele a sua posse.



    Por fim, cabe ainda observar que, por se tratar de porte ilegal de arma de fogo, na modalidade 'ter em depósito', não há falar em atipicidade da conduta por possuir o réu o registro dela, ainda que expirado seu prazo de validade, pois essa tese defensiva só se aplica à posse irregular de arma, vale dizer, quando a imputação é aquela tipificada no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento.



    (...)



    Por outro lado, como é cediço, o delito pelo qual o réu foi condenado é de perigo abstrato, que se configura pela simples posse não autorizada de arma de fogo, situação que coloca em risco a incolumidade pública. Por isso, é de todo irrelevante a inocorrência de ofensividade concreta, com a qual argumenta a douta defesa ao sustentar que esse réu não tinha pronto acesso ao rifle, pois a tanto não exige a lei para se ter como concretizada a infração. Nesse sentido: 'É firme nesta Corte o entendimento de que a simples conduta de possuir ou portar ilegalmente arma, acessório, munição ou artefato explosivo é suficiente para a configuração dos delitos previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/03, sendo dispensável a comprovação do potencial lesivo' (STJ, AgRg no AREsp nº 1513023, 5ª Turma, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 19.11.2019, DJe 26.11.2019).



    (...)



    Por fim, ao contrário do que sustentou a ilustrada defesa do réu Paulo no apelo, ao afirmar que 'se foi reconhecida a autoria da posse e/ou porte de arma com relação aos corréus Cassiano e Antônio, não há como reconhecer o mesmo tipo penal ao apelante ou a todos corréus concomitantemente', em face da autonomia das condutas, não há qualquer impedimento a que se reconheça a responsabilidade de ambos os réus pelos fatos aqui versados, Antônio por manter em depósito junto a terceiro, a arma de fogo cujo registro permitia apenas que a guardasse consigo, em sua residência ou local de trabalho, e Paulo por receber arma de fogo e mantê-la nas dependências de seu hotel, sem que para isso fosse autorizado e Cassiano, por tê-la transportado e mantido sob sua guarda, depois de tê-la subtraído.



    Sendo assim, demonstrado nos autos que o réu Antônio tinha o rifle apreendido em depósito, no hotel do corréu Paulo, extrapolando os limites do que lhe era autorizado por possuir o registro da referida arma de fogo, e que este último a mantinha sob sua guarda, de maneira ilegal e sem autorização da autoridade competente, forçoso reconhecer ter sido correta a condenação, revelando-se impossível a pretendida absolvição ou a desclassificação para o delito menos grave com a qual também acenou a defesa do réu Antônio no recurso."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. TIPIFICAÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE 1219235/RS – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/9/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente